Tribunal: TJPA
Processo: 0000457-05.2018.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000457-05.2018.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO MADSON DA SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - VENDA, FORNECIMENTO E ENTREGA DE BEBIDA ALCOÓLICA A PESSOA MENOR DE IDADE (ARTIGO 243, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MODALIDADE QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para redimensionar a pena do apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Antônio Madson da Silva Chaves,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa (cf. ID 7162364)

Inconformada, a defesa requer a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, ao apelante
(cf. páginas 1-3, do ID 7162370)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7162375)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja reconhecida a confissão qualificada (cf. ID 8110607).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer
a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, argumentando que o réu confessou a autoria delitiva quando confirmou em juízo que “comprou o vinho e convidou a menor para ir ao igarapé toma banho” (página 2, do ID 7162370).

Pois bem.

O artigo 243, da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), assim dispõe:

Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Em seu interrogatório, observo que apelante afirmou, de fato, que comprou a bebida alcoólica, mas negou tê-la servido à vítima, relatando que sequer a viu ingerir, alegando, por fim, que desconhecia que se tratava de pessoa menor de 18 (dezoito) anos (cf. ID’s 7162344 / 7162347).

Nesse contexto, considerando que o réu admitiu a compra do vinho, a despeito de ter apresentado versão exculpante inverossímil, calcada em erro de tipo, reconheço, na mesma linha do que entende a d. Procuradoria de Justiça, a confissão em sua modalidade qualificada, na medida em que o apelante confessou elemento fundamental à sua condenação, que dada as circunstâncias, denotam, de fato, a ocorrência do verbo “fornecer”, em relação à bebida alcoólica. Nessa hipótese, conforme orientação do c. STJ, deverá ser atenuada a pena:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. (...) DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Contudo, vale ressaltar que o apelante terá direito à redução aquém daquela reservada aos que confessaram espontânea e integralmente o delito, ou seja, menor do que a fração de 1/6 (um sexto) como cristalizado na jurisprudência. Dessa forma, hei por bem fixá-la no patamar de 1/12 (um doze avos).

Ao analisar os demais aspectos da dosimetria da pena do apelante, observo a necessidade de alguns reparos no que diz respeito aos vetores desfavoráveis da primeira etapa, o que farei em observância ao efeito devolutivo da apelação.

Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato (página 5, do ID 7162364).

CULPABILIDADE - sendo esta a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável) ; ANTECEDENTES - não registra antecedentes criminais, sendo tecnicamente primário (favorável); CONDUTA SOCIAL- o réu alega que trabalha e possui família constituída, com razoável inserção no núcleo familiar, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE - agiu com agressividade, frieza emocional e maldade na média do homem comum, mostrando uma personalidade sem tendência à criminalidade (favorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME- presumidamente, desejava que a vítima se embriagasse como forma de facilitar suas investidas e assédio contra a vítima (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS - não se mostram relevantes (favorável); as CONSEQUÊNCIAS DO CRIME- não são graves, uma vez que a vítima não sofreu lesões ou danos (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – não há provas de que deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

À vista do excerto, vejo que dois foram os vetores desabonados, sendo que ambos apresentaram fundamentação inidônea.

Quanto à culpabilidade, deve ser neutralizado porque houve confusão entre a acepção de culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal) - concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente - e em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, o embasamento utilizado está em desacordo com o teor da Súmula 19, deste e. TJPA.

Já o vetor dos motivos do crime, também deve ser neutralizado, porquanto embasado em fato não comprovado nos autos, sendo fruto de mera presunção por parte do MM. Magistrado, o que contraria a Súmula 17, também desta e. Corte de Justiça.

Assim, considerando a fundamentação alhures,
passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão qualificada. Não incidem agravantes. Dessa forma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF), mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime
aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP),
e pagamento
de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. (
omissis
).

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de
apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024